Tribunal: TCU
Processo: 023.850/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7397/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 023.850/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Augusto Ferreira Canto (XXX.779.728-XX); Andre Travassos Vasconcellos Durao (XXX.514.227-XX); Daniel de Sousa Freitas da Silva Telles (XXX.758.187-XX); Eros Antonio de Oliveira Pena Junior (XXX.968.436-XX); Gustavo Sathler Rodrigues (XXX.697.586-XX); Marcela Mesquita Monteiro Fernandes de Oliveira (XXX.404.934-XX); Petrus Tabatinga Castro (XXX.733.273-XX); Raphael Barcelos de Queiroz (XXX.400.691-XX); Sarah Regina Alves Rodrigues dos Santos (XXX.073.432-XX); Thalyna Medeiros Vieira (XXX.901.723-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.